Tribunal: TJBA
Processo: 8055732-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055732-11.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. ATIVIDADE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO SERVIÇO TRIBUTADO, PRECEDENTES DO STJ E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que desproveu apelação interposta em ação anulatória de débito fiscal, versando sobre a incidência de ISS sobre a “tarifa de adiantamento a depositantes”. O embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à análise da natureza da atividade autuada; (ii) à aplicação dos arts. 4º e 110 do CTN; (iii) aos precedentes do STJ supostamente aplicáveis ao caso; e (iv) aos limites legais para fixação de honorários advocatícios. Requereu o acolhimento do recurso para sanar tais omissões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da natureza da atividade autuada; (ii) verificar eventual omissão quanto à aplicação dos arts. 4º e 110 do CTN; (iii) averiguar se o acórdão deixou de considerar precedentes do STJ apontados pelo embargante; e (iv) estabelecer se houve omissão quanto aos limites legais para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina suficientemente a natureza da atividade autuada, reconhecendo sua correspondência com os serviços descritos no item 15.08 da lista anexa à LC nº 116/2003, especialmente à luz da definição do Banco Central do Brasil, que qualifica a “tarifa de adiantamento a depositantes” como serviço bancário legítimo. 4. A decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos contidos nos arts. 4º e 110 do CTN, ao afirmar que a definição dos fatos geradores é de competência de lei complementar, conforme art. 146 da CF/88, e que a LC nº 116/2003 prevê a incidência do ISS sobre os serviços prestados, independentemente da nomenclatura adotada. 4.Inexiste omissão quanto à análise de precedentes do STJ, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a controvérsia. 5. Verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em desacordo com os limites legais previstos no art. 85, § 3º, II, do CPC/2015, já que o valor da causa supera 200 salários mínimos. Por isso, o acórdão deve ser integrado para consignar que os honorários advocatícios de sucumbência devem permanecer fixados no percentual de 10%, nos termos da sentença, dada a impossibilidade de majoração tratada na parte final do § 11 art. 85 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146; CTN, arts. 4º e 110; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 11, e 1.022; LC nº 116/2003, item 15.08 da lista anexa. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8055732-11.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR